Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DE EVENTOS DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS.
1. O Rol de eventos previsto no Anexo I da Resolução Normativa Agência Nacional de Saúde - ANS n. 465/2021 lista a sinovectomia como procedimento cirúrgico e invasivo de cobertura obrigatória, sem qualquer condicionante e referência à imprescindibilidade do “derrame articular” para autorização da cirurgia em sistema músculo-esquelético.
2. O descumprimento contratual, sem repercussão maior na esfera da personalidade do indivíduo, não gera a obrigação de indenizar.
3. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido